Tribunal: STF
Processo: MS 38443
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por José Ademir Saraiva Caminha contra o Tribunal de Contas da União (TCU), por alegada violação a direito líquido e certo à aposentadoria, mantidos os parâmetros nos quais concedida em 2003.



    O impetrante diz que “trabalh[ou] no período de 02/01/1976 a 14/05/2003 no Departamento de Polícia Federal, com o cargo de Agente Especial”, tendo se aposentado “em decorrência de moléstia grave, cegueira no olho esquerdo com comprometimento da visão do olho direito, sendo, ainda, portador de Hepatite - tipo C, Cirrose, Catarata e Diabetes”.



    Sustenta que o TCU, nos autos do Processo nº 08270.005941/2003-12, “detect[ou] suposta ilegalidade na concessão da aposentadoria, em razão de, supostas, irregularidades no cômputo do tempo de serviço do impetrante”, tendo sido notificado, “[e]m 20/08/2021 [de] que sua aposentadoria seria paga de forma proporcional já que sua moléstia grave o impedia de retornar ao trabalho por 5 meses e 20 dias”.



    José Ademir Saraiva Caminha pondera que 



    “não pode mais suportar a diminuição de seus proventos, tendo em vista que, recentemente este foi diagnosticado com catarata e, por ser monocular e diabético, não pode se beneficiar da lente concedida pelo plano de saúde, necessitando urgentemente, desses valores para a continuidade do seu tratamento.”



     Defende que a atuação do TCU é ilegal, por ter ultrapassado o prazo decadencial do direito de analisar a legalidade do ato inicial de concessão de sua aposentadoria, o qual se exaure após 5 (cinco) anos da chegada do processo à Corte de Contas, conforme decisão do STF na sistemática da repercussão geral (Tema 445 RG).



    Requer que seja deferido o pedido liminar para que “sejam mantidos os pagamentos dos proventos integrais de aposentadoria do Impetrante até o julgamento final do mandado de segurança”, presente o periculum in mora ante a natureza alimentar do benefício previdenciário, bem como em razão da condição de saúde de José Ademir Saraiva Caminha, a qual demanda assistências médica e farmacêutica contínuas.



    No mérito, pede que seja concedida a ordem, garantindo, em definitivo, a manutenção do pagamento integral do benefício previdenciário.



    O pedido liminar foi indeferido em razão da ausência do requisito do periculum in mora (DJe de 8/3/22).



    A União requereu seu ingresso no feito (e-doc. 17).



    O Tribunal de Contas da União prestou as informações solicitadas (e-docs. 19-22).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela extinção do processo, em parecer assim ementado:



    “Mandado de Segurança. Tribunal de Contas da União. Revisão de ato de concessão inicial de aposentadoria por iniciativa do Departamento de Polícia Federal. Conversão dos proventos integrais em proporcionais em virtude do cômputo indevido de tempo de serviço. Ato coator indevidamente atribuído ao TCU, uma vez que a única manifestação da Corte de Contas pertinente à aposentadoria do Impetrante foi o acórdão que, em 2012, considerou legal, para fins de registro, o ato de concessão inicial da aposentadoria. Ato concessório que, inclusive, após a fixação da tese subjacente ao Tema 445 da Repercussão Geral (processo piloto o RE 636.553, DJe de 26.5.2020), foi considerado tacitamente registrado, restando pendente a possibilidade de sua revisão de ofício. Ilegitimidade do TCU para figurar no polo passivo da impetração, porque não praticou o ato apontado como coator ou qualquer outro com o mesmo propósito, e nem mesmo determinou a sua prática. Consequente incompetência do STF para processar e julgar o mandamus. 



    Parecer pela extinção do processo sem resolução do mérito.” (e-doc. 28).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de ingresso da União no feito, anotando-se.



    Quanto ao mais, nos termos do art. 102, inc. I, al. “d”, da Constituição Federal, compete a esta Suprema Corte julgar, originariamente, 



    “o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. 



    No presente caso, tem-se que a ordem contra a qual se volta a presente impetração foi proferida, conforme verifica-se dos documentos anexados aos autos, pelo Serviço de Aposentadorias e Pensões da Polícia Federal e pelo Diretor de Gestão de Pessoal da Polícia Federal Substituto (e-docs. 6-8). 



    Vê-se, ainda que, apesar de indicar o processo em que a análise da concessão da aposentadoria tramita perante o TCU (08270.005941/2003-12), o impetrante deixou de juntar quaisquer documentos que tenham sido emitidos pela Corte de Contas que justificariam a presente impetração.



    Por pertinente, cito trecho das informações prestadas pelo Tribunal de Contas da União:



    “5. Necessário ressaltar que, ao examinar a aposentaria do impetrante para fins de registro, o TCU se manifestou pela legalidade do ato concessivo, mediante a prolação do Acórdão 4822/2012-TCU-2ª Câmara. Após isso, inexistiu qualquer outra manifestação do TCU acerca da aposentadoria do impetrante. 



    6. Conforme informações constantes do Memorando nº 006/2022-Sefip (doc. 1), o ato de alteração da aposentadoria, posterior ao ato de concessão inicial julgado legal pelo Acórdão 4822/2012-TCU-2ª Câmara, e enviado ao TCU em 07/08/2012, foi alcançado pela decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 636.553/RS, tendo sido considerado “registrado tacitamente”, restando pendente a possibilidade de sua revisão de ofício:



    (...)



    8. Ao providenciar o cadastramento do ato de alteração da aposentadoria do impetrante no sistema e-Pessoal, o próprio setor de pessoal da Polícia Federal identificou as irregularidades constantes e adotou medidas administrativas, dentre elas a notificação apontada pelo impetrante como ato coator. Para fundamentar as medidas adotadas (retorno do servidor à ativa ou transformação da aposentadoria integral em aposentadoria proporcional ao tempo de serviço), o setor de pessoal da Polícia Federal fez referência a alguns casos colhidos da jurisprudência do TCU que, na interpretação daquele órgão, corroborariam o entendimento adotado.” (e-doc. 19, p. 4-6).



    Assim, muito embora referida notificação tenha sido fundamentada em acórdãos proferidos pelo TCU, o certo é que não foi esse órgão responsável pela indicação da inexistência de tempo de serviço suficiente para a manutenção da aposentadoria do impetrante.



    Em casos semelhantes, tem entendido a jurisprudência desta Suprema Corte pela ilegitimidade passiva do TCU e, por conseguinte, pelo não conhecimento da impetração.



    Nesse sentido, apenas para ilustrar, cite-se o MS nº 36.933, cuja decisão foi assim ementada:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ALEGADA ACUMULAÇÃO ILEGAL DE PROVENTOS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELA MARINHA DO BRASIL. AUSÊNCIA DE DECISÃO OU ACÓRDÃO IMPOSITIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE” (Relª Minª Cármen Lúcia, DJe de 26/3/20). 



    Cite-se, ainda, em reforço à fundamentação apresentada, que 



    “eventual utilização de entendimento do Tribunal de Contas da União como fundamento da decisão adotada por órgão administrativo, por mais preciso que se constate o cotejo analítico entre o(s) precedente(s) da Corte de Contas e a situação concreta sob exame do órgão administrativo, não desnatura a competência decisória deste para edição do ato; e, em consequência, respeitar-se-á, sempre, a interpolação segundo a qual o elemento de conexão constitucional adotado não é o conteúdo do ato administrativo, mas quem o pratica” (MS nº 32.366-AgR, Primeira Turma, Relª Minª Rosa Weber, DJe de 1/9/15). 



    Constata-se, assim, conforme dito alhures, que o impetrante, em verdade, volta-se contra ato praticado por órgãos e gestores da Polícia Federal, para cuja apreciação não detém competência esta Suprema Corte.



    Forçoso reconhecer, assim, a incompetência do STF para o processamento deste mandamus, a acarretar sua extinção, devendo o impetrante dirigir-se ao Juízo competente, para deduzir sua irresignação em face desse ato.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente